Tribunal: STF
Processo: AI 416308
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-25
Data de publicação: 2003-02-25

Ementa:
EMENTA : Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.  Processual
 trabalhista.
Recurso de revista. Intempestividade. Feriado local. Exigência de
 comprovação.
3. Ofensa reflexa à CF/88. Acórdão recorrido no sentido da
 jurisprudência desta Corte.
Inocorrência de violação ao texto constitucional. 4. Agravo regimental
 a que se nega
provimento.